Tribunal: TJDFT
Processo: 0755446-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0755446-04.2025.8.07.0000 PACIENTE: DEIVIDE LUCAS CONCEICAO DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA em favor de THIAGO DE JESUS VILAS BOAS, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática do crime de perseguição contra a mulher, previsto no art. 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal. Na petição de id 79561978, a impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, ao ser mantido preso cautelarmente por suposta prática de crime sem violência física vinculada ao fato. Sustenta que a prisão preventiva é ilegal, por não atender aos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando que a medida é excepcional e exige fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso concreto. Alega que a decisão judicial está fundamentada em termos genéricos como “gravidade” e “periculosidade”, sem indicar fatos objetivos que demonstrem risco real à ordem pública ou à vítima. Registra que o paciente é primário, possui ocupação lícita, não tem antecedentes criminais, e o crime imputado não envolveu violência física nem uso de arma. Menciona que se trata de episódio isolado, sem histórico de desrespeito a decisões judiciais. Entende que a prisão é desproporcional, se considerada a pena imposta em eventual condenação, possivelmente em regime aberto ou com benefícios como suspensão condicional, violando os princípios da proporcionalidade e homogeneidade. Afirma que, no caso concreto, medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas para proteger o bem jurídico tutelado e garantir a instrução processual. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que a prisão preventiva seja revogada, expedindo-se o alvará de soltura com aplicação de medidas cautelares. No mérito, pede a confirmação da medida. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Contudo, nesta primeira e sumária apreciação do pedido inicial, após o exame dos autos principais, não vislumbro razões suficientes para a concessão da medida. Com efeito, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia assim se manifestou: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de delito de perseguição, com relatos da vítima de reiteradas ameaças de morte. Observo peculiaridades do caso em concreto, pois o custodiado, a todo custo, impõe a sua presença à vítima, inclusive entrando furtivamente no local de residência da vítima. Em ocorrência anterior, em data muito recente, o autuado já proferiu ameaças de morte contra a vítima. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DEIVIDE LUCAS CONCEIÇÃO DOS SANTOS, nascido em 30/08/1997, filho de Sergio Reis dos Santos e de Roseli Conceição Santos, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Como se observa, ao contrário do que alega a impetração, a decisão está muito bem fundamentada, e aponta as razões pelas quais a prisão cautelar do paciente se mostra necessária no caso concreto, não havendo qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que autorize a concessão da medida liminar requerida. Apesar dos argumentos da Defesa, no sentido de que a suposta conduta não foi praticada com violência, e que não estariam presentes os requisitos que autorizam a prisão cautelar, a análise superficial dos autos, nesse momento, corrobora a fundamentação do decreto prisional, e se mostram, por ora, suficientes para justificar a prisão cautelar. De fato, de acordo com as declarações prestadas pelo condutor do flagrante, o policial militar Felipe Nascimento, a guarnição estava em patrulhamento na região quando foi acionada por um transeunte, informando que um indivíduo teria invadido um prédio, em atitude recorrente, ou seja, que não seria a primeira vez que tal indivíduo entrava no prédio, sempre em direção ao mesmo apartamento, o da vítima. O policial relatou que um morador franqueou a entrada dos agentes no imóvel. Eles se dirigiram ao apartamento indicado, onde o paciente se encontrava. Ao ser questionado pelos policiais, o suposto invasor disse que tinha um relacionamento com a moradora, o que foi imediatamente negado por ela. O policial ainda narrou que, em conversa com a suposta vítima, ela disse que o paciente estava sempre tentando entrar em seu apartamento, que insistia no relacionamento que já havia terminado, e que chegou a ser agredida por ele em outras oportunidades (id 259974819). Na delegacia, a suposta vítima narrou que teve um breve relacionamento com o paciente, mas que já havia rompido com ele. No entanto, ele constantemente vai ao prédio onde ela mora, aproveita oportunidades para entrar e se dirigir ao apartamento dela, onde a ameaça, insistindo na retomada do relacionamento (id 259974823). As declarações da vítima apontam genuíno receio da escalada na conduta invasiva do réu, que mantém uma postura inconformada com o fim do relacionamento, bem como o seu temor quanto à própria segurança, circunstâncias que, no microssistema jurídico de proteção à mulher, se mostram, por ora, suficientes para justificar o decreto prisional, como único meio de garantir à ordem pública, representada, no caso, pelo risco concreto à integridade física e psíquica da vítima, que está aterrorizada com o comportamento insistente do paciente. Mesmo nessa fase inicial do processo, o caso já apresenta peculiaridades que precisam ser mais bem avaliadas, no momento adequado, especialmente, porque, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a legislação oferece proteção especial à vítima, e o Estado não pode ser omitir, diante dos evidentes riscos de reiteração delitiva nestes casos. Como mencionado na decisão acima transcrita, o fator preponderante na violência doméstica é o risco concreto à integridade da mulher, independentemente da pena abstratamente cominada ao delito, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência, tanto que o art. 20 da Lei Maria da Penha autoriza, “em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.” Além disso, como também pontuado na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, o paciente já foi autuado recentemente por proferir ameaças de morte contra a mesma vítima, o que corrobora a viabilidade de escalada delitiva, indica o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, e aponta o acerto na manutenção da cautelar, como único meio de assegurar a ordem pública. Assim, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator